Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução interposto contra o indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto ao Relatório Psicossocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. Tendo havido o enfrentamento da matéria dita omissa, não há falar em vício de omissão no julgado.
6. Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa menção a dispositivos legais e julgados que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.